Tribunal: TJBA
Processo: 8009883-78.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009883-78.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE DEMANDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta por Sergio Souza de Oliveira e Evandro de Jesus Reis contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência com demanda anterior ajuizada perante o mesmo juízo (processo n. 8006133-05.2024.8.05.0150). Os autores alegam ausência de tríplice identidade entre as ações, sustentando que a anterior versaria sobre preterição, enquanto a presente trataria da correção da prova discursiva. Ainda argumentam que não haveria identidade subjetiva, pois um dos autores não integrou a ação anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação extinta e a demanda anterior, a caracterizar litispendência nos termos do art. 337 do CPC; e (ii) determinar se a distinção formal entre os fundamentos jurídicos invocados (preterição e correção da prova discursiva) afasta a identidade substancial do pedido, apta a impedir a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A litispendência configura-se quando se verifica tríplice identidade entre ações, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, ainda que sob diferentes fundamentos formais. 4 - A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da litispendência mesmo com variações nominais nas partes ou na formulação dos pedidos, desde que o resultado prático pretendido seja o mesmo. 5 - No caso concreto, embora a nova demanda invoque suposta irregularidade na correção da redação, seu objetivo é o mesmo da anterior: superar a cláusula de barreira e garantir acesso às fases seguintes do concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2017, o que caracteriza identidade jurídica do pedido. 6 - A distinção entre preterição e correção da prova não afasta a substância da pretensão, que permanece voltada à obtenção de provimento judicial com efeitos semelhantes, o que atrai a incidência do art. 337, § 2º, do CPC. 7 - A alegação de ausência de identidade subjetiva é afastada pela orientação do STJ, que admite litispendência mesmo com diferença mínima na composição das partes, especialmente quando os efeitos da decisão anterior abrangem de forma extensiva os autores da nova demanda. 8 - A reiteração de pedidos sob nova roupagem processual caracteriza tentativa de burlar o juízo prevento e multiplicar litígios com base em controvérsia já submetida ao Judiciário, o que compromete a segurança jurídica. 9 - A sentença também destacou que não houve comprovação de preterição arbitrária, pois os candidatos alegadamente beneficiados se referiam a certames distintos, regiões diversas ou vagas reservadas, em conformidade com a jurisprudência firmada no Tema 784 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A litispendência configura-se quando duas ações possuem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e o mesmo autor, ainda que os réus sejam formalmente distintos, desde que se busque o mesmo resultado prático. 2 -A mera reconfiguração formal da causa petendi ou do pedido não impede o reconhecimento da litispendência, quando o provimento jurisdicional pretendido possui identidade substancial com o requerido em ação anterior. 3 - A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, é medida que preserva a segurança jurídica e evita decisões contraditórias, quando verificada a repetição de pretensões já deduzidas em juízo. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 68.337/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 15.782/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, MS n. 21.734/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.12.2016; STJ, REsp: 1962611/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.12.2021; STJ, AREsp: 1539124, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20.09.2019; TRF-3, ApCiv: 0000191-88.2016.4.03.6103, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06